Tribunal: TCU
Processo: 012.175/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 0393/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 662100, função null, que teve como objeto RECONSTRUCAO DE CASAS, PONTE, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO. (no da TCE no sistema: 115/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 11163/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Osvaldo Gomes Caribe, Dr Engenharia Ltda e W M e Consultoria & Projetos Ltda, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de compromisso de registro Siafi 662100 (peça 10), firmado entre então Ministério do Desenvolvimento Regional e município de Itabela/BA, e que tinha por objeto "reconstrução de casas, ponte, drenagem pluvial e pavimentação", no valor de R$ 2.865.000,00. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 14/6/2011, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre: (i) o Relatório de Vistoria Técnica 14/2014 (peças 26-29), de 20/1/2014, e o Ofício 378/2017 (peças 30-31), de 7/3/2017; e (ii) o Ofício 378/2017 (peças 30-31), de 7/3/2017, e o Parecer Técnico 198/2021 (peça 52), de 10/5/2021; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 68-70); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 012.175/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dr Engenharia Ltda. (04.622.670/0001-09); Osvaldo Gomes Caribe (XXX.833.955-XX); W M e Consultoria & Projetos Ltda. (34.342.444/0001-27). 1.2. Unidade: Município de Itabela - BA. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.